Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055628-58.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE. SEQUESTRO. BENS. OPERAÇÃO AQUARELA. SUPENSÃO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA INTERESSE RECURSAL. IRRECORRIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo legal, uma vez que o lapso temporal previsto para interposição do apelo é fatal e não admite dilação. 2. Carece interesse recursal ao recorrente que apela de decisão proferida em desfavor de terceiro interessado e manteve o indeferimento dos pedidos de anotação de penhoras no rosto dos autos. 3. Uníssona a jurisprudência no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. 4. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal prevê que a parte inconformada não poderá ingressar com dois recursos simultâneos versando sobre a mesma matéria, ocorrendo a preclusão consumativa em relação aos recursos subsequentes. 5. Apelos não conhecidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, da Lei 11.419/2006 e 798, § 4o, do Código de Processo Penal, defendendo que as intimações constantes do sistema oficial PJe devem prevalecer sobre aquelas concretizadas via Diário da Justiça, “que apresentou data em desacordo com o sistema eletrônico oficial do Tribunal de Justiça”; b) artigo 619 do CPP, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 593, inciso II, do CPP, porquanto a conclusão do acórdão imputou-lhe o ônus de recorrer de decisão não definitiva; d) artigos 791, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, e 121, inciso II, da Lei de Falências, sob o argumento de que referida legislação deverá incidir na espécie, por analogia, "para julgar o mérito e afastar a submissão ao concurso universal dos bens objeto da procuração pública de 12/01/2011, sem permitir a retroação para atingir os bens dados em pagamento três anos antes da propositura da ação de liquidação”. Em petição de ID 68509003, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS ASBACE – EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL requer a habilitação dos patronos indicados na procuração de ID 68509004, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, da Lei 11.419/2006 e 798, § 4o, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que o seguinte, verbis: Na decisão de ID 56502217, foi deferido o levantamento dos referidos valores, mas após a interposição de apelo pela ASBACE (ID 56502243) e petição da União (ID 56502249), restou proferida nova decisão, determinando a suspensão da ordem de levantamento (ID 56502264), em 31/03/2023. Em 29/05/2023, a decisão de ID 56502285 declara perda do objeto da apelação da ASBACE, em razão da suspensão da ordem de levantamento da quantia em favor da ATP TECNOLOGIA. Opostos embargos de declaração em 23/06/2023 pela ATP TECNOLOGIA, estes não foram acolhidos nos termos da decisão de ID 56502493, em 26/07/2023, quando restou pontuado que a decisão embargada (ID 160257317) faz menção apenas à perda do objeto do recurso de apelação interposto pela ASBACE, não tendo sido, nesse momento, proferida qualquer determinação relativa à suspensão da ordem de levantamento, anteriormente determinada. A decisão dos embargos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/07/2023 (quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, 28/07/2023 (sexta-feira) (ID 56502494). A apelação da ATP TECNOLOGIA foi interposta em 14/08/2023 (ID 56502501), requerendo a reforma da decisão definitiva recorrida (Id.160257317/56502285), completada pela decisão (Id.165250124/56502493) que julgou os embargos de declaração, restabelecendo a vigência da decisão do próprio Juízo recorrido que determinava a liberação dos valores (Id. 153714835/56502218). Conveniente destacar que a determinação da suspensão da ordem de levantamento da quantia pretendida pela empresa apelante ocorreu por ato judicial proferido em 31/03/2023 (ID 56502264), enquanto os embargos de declaração opostos reclamam da decisão proferida em 29/05/2023 (ID 56502285), que apenas se refere à suspensão anteriormente determinada para fundamentar a declaração de perda do objeto do recurso interposto pela ASBACE. Assim, na hipótese, mesmo considerando apenas a decisão embargada, verifica-se que a interposição do primeiro apelo interposto pela ATP TECNOLOGIA encontra-se extemporâneo na medida em que a publicação ocorreu em 28/07/2023, sexta-feira, e o último dia do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação teve seu fim em 04/08/2023, sexta-feira subsequente. (ID. 63478768). Ademais, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, o colegiado assentou: “a duplicidade de intimações dos embargos de declaração (DJe e PJE) não interfere no não conhecimento do recurso, visto que a decisão que se busca reforma não foi a mesma embargada” (ID 66518069). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 619 do CPP, pois entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.870.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Do mesmo modo, afirma a Corte Superior que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024) Descabe, ainda, transitar o apelo quanto à suposta violação aos artigos 593, inciso II, do CPP, 791, inciso II, do CPC/73, e 121, inciso II, da Lei de Falências, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de habilitação formulada em ID 68509003, e determino que as publicações relativas à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS ASBACE – EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029